Tribunal: TJES
Processo: 5003330-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003330-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARTINS DE ALENCAR NETO

COATOR: juizo da 3ª vara criminal serra

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que, após condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, determinou o imediato cumprimento da reprimenda, com expedição de mandado de prisão e guia de execução provisória, com fundamento na soberania dos veredictos e no art. 492, § 4º, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente de fundamentação nos requisitos do art. 312 do CPP e da análise de condições pessoais favoráveis, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ordem de prisão determinada na sentença condenatória possui natureza de execução provisória da pena, e não de prisão preventiva, não se subordinando aos requisitos do art. 312 do CPP.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

5. O STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, afastando a limitação de 15 anos de reclusão para a execução imediata da pena.

6. A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, pois nenhum tribunal pode substituir a decisão soberana dos jurados quanto à autoria e materialidade delitivas.

7. A decisão impugnada fundamenta-se expressamente na soberania dos veredictos, na pena aplicada e no precedente vinculante da Suprema Corte, inexistindo vício de motivação.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e comparecimento aos atos processuais, não afastam a eficácia do comando prisional decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da reprimenda; 2. A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva e prescinde da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a exequibilidade imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 312, 316, 319 e 492, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024 (Tema 1.068); TJES, HC 5020225-83.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09/07/2025; TJES, HC 5015491-89.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003330-13.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
YURI DE ALMEIDA ZONTA

PACIENTE:
JOSÉ MARTINS DE ALENCAR NETO

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ MARTINS DE ALENCAR NETO

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo de nº 0002682-19.1999.8.08.0048, no qual fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), sendo decretada, em sentença, a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que “
A manutenção da custódia fundada exclusivamente na proclamação do veredicto popular representa constrangimento ilegal atual e contínuo, cuja perpetuação importa dano irreparável à liberdade de locomoção, direito fundamental de máxima proteção constitucional
”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP).

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18402103.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18447059.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18460570, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à suposta ilegalidade na determinação de imediato cumprimento da pena privativa de liberdade após a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de ausência de fundamentação pautada no art. 312 do Código de Processo Penal.

O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na r. sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que a custódia do paciente foi assim determinada:

“DECRETO o imediato cumprimento da pena, considerando a soberania dos veredictos, a pena ora estabelecida, o artigo 492, §4º, do CPP, e a jurisprudência firmada pelo STJ e STF a respeito da execução imediata das condenações pelo Tribunal do Júri (RE n.º 1.235.340/SC - Tema 1.068 de Repercussão Geral), medida que não depende de pedido pelo Ministério Público. Expeça-se mandado de prisão, com data prescricional para o dia 11/12/2045, bem como a guia de execução provisória, e cientifique-se o juízo da execução. Esclareço que a prisão é efetivada em plenário de modo que não é necessária a realização da audiência de custódia.”

Ao contrário do que faz crer a impetração, o ato judicial não padece de vício de fundamentação. A ordem de prisão não possui natureza de prisão preventiva (cautelar), mas sim de
execução provisória da pena
, fundamentada em imperativo constitucional.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), fixou entendimento de que não há afronta ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, em razão da necessária observância à soberania dos veredictos populares. Senão vejamos:

Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo.
Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena.
Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. (...) 8.
Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.
(...) 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11.
A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos
. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

(RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)
(grifei)

Dessa forma, a autoridade apontada como coatora agiu em estrita observância ao precedente de observância obrigatória emanado da Suprema Corte. Uma vez reconhecida a autoria e a materialidade delitiva pelo Tribunal Popular do Júri, impõe-se o recolhimento do condenado ao cárcere, tratando-se de decorrência lógica e imediata da decisão soberana dos jurados.

Nessa mesma linha do que ora se expõe, colaciono jurisprudência desta Eg. Corte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade e determinou a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento da soberania dos veredictos. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatou-se que a impetração reproduz integralmente os fundamentos deduzidos no Habeas Corpus nº 5002943-32.2025.8.08.0000, já julgado por esta Segunda Câmara Criminal, com ordem denegada. 4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte veda o conhecimento de habeas corpus que configure mera reiteração de pedido, ausente qualquer fato novo apto a justificar o reexame da matéria. 5.
Ainda que superado o óbice processual, a decisão impugnada encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, que autoriza a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Writ não conhecido. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reproduz pedido anteriormente apreciado e julgado, sem inovação fática ou jurídica. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068). (...)

(TJES, HC 5020225-83.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julg. 09/07/2025)
(grifei)

____________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA, DA INTIMAÇÃO E ALEGAÇÃO DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICABILIDADE DO TEMA 1.068 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo que decretou a prisão preventiva do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90). (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP. 5. O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se a tal entendimento, reconhecendo a aplicabilidade imediata da execução provisória das penas impostas pelo Tribunal do Júri, inclusive em casos com penas inferiores a 15 anos (AgRg no HC n. 788.126/SC, Sexta Turma, j. 17/9/2024).
(...) 9. Diante da vigência e constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP, bem como da inexistência de constrangimento ilegal, mantém-se a decisão que determinou a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1.
A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é legítima, à luz do Tema 1.068 do STF, independentemente do quantum da pena
. (...) 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem para análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem. (...)

(TJES, HC 5015491-89.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Julg. 12/12/2025)
(grifei)

Sendo assim, a expedição do mandado de prisão representou tão somente o estrito cumprimento de um dever legal pelo Magistrado de origem, decorrência lógica do veredicto soberano que reconheceu a materialidade e a autoria delitiva em desfavor do paciente.

No tocante aos argumentos de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como o comparecimento aos atos processuais em liberdade, a residência em endereço fixo e o labor lícito comprovado nos autos, embora sejam elementos louváveis, estes não possuem o condão de, por si sós, elidir a eficácia do comando prisional decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri.

A exequibilidade imediata da decisão tomada pelo Conselho de Sentença não se submete ao crivo da periculosidade social momentânea do agente ou à demonstração de risco de fuga, fundando-se, de forma autônoma e suficiente, na autoridade do pronunciamento popular.

Pela mesma razão estrutural, revela-se absolutamente inadequada e inviável a pretendida substituição do cárcere por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, visto que a fase processual destinada ao acautelamento provisório já foi superada pela prolação de um édito condenatório soberano e exequível de plano.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre de expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 1.068 da repercussão geral, que autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 2.
A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com a prisão preventiva, dispensando fundamentação adicional ou requerimento prévio para sua decretação.
3. A aplicação do Tema 1.068 do STF não viola o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, pois se trata de regra de direito processual penal, cuja aplicação é imediata. 4. A alegação de possibilidade de alteração da condenação pelas instâncias superiores é incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo cabível prognose quanto ao resultado de eventual recurso interposto pela defesa. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 1.044.154; Proc. 2025/0402618-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 19/02/2026)
(grifei)

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas Corpus liberatório impetrado em face da execução provisória em regime inicial fechado, decorrente de condenação por homicídio qualificado. O paciente, que respondeu ao processo em liberdade, requer a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência de ilegalidade na execução da pena. A decisão recorrida manteve a prisão, fundamentando-se na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e na ausência de condições pessoais que justifiquem a revogação da custódia cautelar. (...) III. Razões de decidir3. A decisão liminar é mantida, pois não há alterações fáticas que justifiquem a revogação da prisão preventiva. 4.
O entendimento do STF permite a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não garantem a revogação da prisão preventiva, considerando a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 6. Diante da necessidade de recolhimento do paciente, não é recomendável a aplicação de medidas alternativas à prisão
. lV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, não havendo direito de recorrer em liberdade, mesmo que o réu tenha respondido ao processo em liberdade e possua condições pessoais favoráveis
. O julgamento perante o Tribunal do Júri se deu no dia 17.10.2024, sendo que a data de julgamento do Recurso Extraordinário que tratava do referido Tema foi no dia 12.09.2024, portanto, anteriormente à condenação do paciente. Assim, neste momento, não há falar em ilegalidade no cumprimento da execução provisória da pena, advinda de condenação pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CR/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 317.628, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.04.2015.

(TJPR; HC 0110699-03.2024.8.16.0000; Londrina; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff; Julg. 24/04/2025; DJPR 06/05/2025)
(grifei)

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.